Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-02.2025.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-02.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA DE MOURA MARQUES - CPF: 338.617.220-20 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), SEMPRE BENEFICIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 57.007.177/0001-37 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), SEMPRE BENEFICIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 57.007.177/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSS COMO MERO EXECUTOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Centro de Benefícios para Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Tereza de Moura Marques, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a contratação, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta incompetência da Justiça Estadual por ausência de inclusão do INSS no polo passivo e, no mérito, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS a justificar a competência da Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não envolve ato administrativo previdenciário, mas a validade de relação jurídica entre particular e entidade privada, razão pela qual o INSS atua apenas como executor material dos descontos, afastando o litisconsórcio passivo necessário e mantendo a competência da Justiça Estadual.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. A instituição requerida não comprova a autenticidade da contratação, deixando de produzir prova pericial indispensável, o que atrai os efeitos do art. 373, II, do CPC e consolida a presunção de inexistência do vínculo.

6. A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

7. Inexistindo prova de má-fé, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 7.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O INSS não integra litisconsórcio passivo necessário em demandas que discutem a validade de relação jurídica entre consumidor e entidade privada, quando atua apenas como executor de descontos.

2. Compete à instituição requerida comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, sob pena de presunção de inexistência do vínculo.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in
re

ipsa
.

4. A restituição de valores indevidamente descontados é simples quando ausente comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 114, 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJ-MT, Apelação Cível nº 1010228-54.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC 1000252-02.2025.8.11.0010

CENTRO DE BENEFÍCIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP
X

TEREZA
DE MOURA MARQUES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo CENTRO DE BENEFÍCIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por TEREZA DE MOURA MARQUES, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, em síntese, a existência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, com consequente incompetência da Justiça Estadual.

No mérito, argui a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação. Pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais (ID. 352203862).

Intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita na origem (ID. 352203415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o feito demandaria a presença do INSS no polo passivo, em razão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia posta nos autos não envolve discussão acerca de ato administrativo previdenciário, tampouco questiona a concessão, revisão ou manutenção de benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mas sim a validade da relação jurídica entre a consumidora e a entidade requerida, bem como a legalidade dos descontos decorrentes dessa suposta contratação.

Nesse contexto, verifica-se que o INSS atua apenas como mero executor material dos descontos, não possuindo qualquer ingerência sobre a origem da relação jurídica, razão pela qual não se configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

Esta C. Câmara é firme no sentido de que a ação deve ser proposta na Justiça Estadual quando discutir a validade do contrato e a legalidade dos descontos dele decorrentes, tendo no polo passivo apenas a entidade privada com quem a suposta relação jurídica foi estabelecida.

Nesse sentido:

“(...) O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102285420258110003, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).

Com efeito, a ausência do INSS no polo passivo não compromete a validade do processo, tampouco desloca a competência para a Justiça Federal, por inexistir interesse jurídico direto da autarquia previdenciária.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência da relação jurídica que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Tereza de Moura Marques em razão de descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 7158056”, que afirma não ter autorizado nem contratado.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica dos autos é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova.

Igualmente, conforme entendimento consolidado do STJ, Tema 1.061, quando o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

No caso concreto, a autora, ora apelada, negou expressamente a contratação. Embora o requerido, ora apelante, tenha juntado supostos documentos e gravação, não produziu prova pericial capaz de comprovar a autenticidade da assinatura, deixando, inclusive, de recolher os honorários periciais quando intimada. Tal circunstância ensejou a preclusão da prova técnica (ID. 352203408, 352203860).

Igualmente, a ausência de produção da prova técnica, por desídia da parte requerida, atrai os efeitos do art. 373, II, do CPC, consolidando a presunção de inexistência da contratação.

Por outro lado, verifica-se que a apelada é beneficiária de aposentadoria e pensão, bem como demonstra a existência de descontos mensais sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 7158056”, no valor aproximado de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), ao longo de diversos meses (ID. 352203407, 352203408).

Assim, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de demonstração inequívoca da contratação, presume-se indevida a cobrança.

Não havendo comprovação de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
,
conforme corretamente reconhecido na sentença.

O valor da indenização do dano moral há de ser fixado em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional e adequado, considerando a duração dos descontos, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.
Por consequência, m
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita, a qual ora se estende a este grau recursal.

Determino à Secretaria que proceda à retificação no sistema
PJe
para que conste como parte apelante o CENTRO DE BENEFÍCIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS –
CEBAP, em
substituição à indicação equivocada da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, a fim de adequar a identificação das partes aos dados constantes dos autos, sem prejuízo às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026